Tribunal: TJSP
Processo: 1501791-37.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501791-37.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada SIRLENE
SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
mantiveram tal como se encontra o v. acórdão. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E FARTO SALLES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501791-37.2018.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 1501791-37.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SIRLENE SILVA DOS SANTOS
VOTO no: 50.931
Vistos.
O V. Acórdão de fls. 144/149 e 184/187 está sendo
objeto de recurso especial, o qual, no momento, se encontra sobrestado
pelo r. despacho da lavra do eminente Desembargador GUILHERME G.
STRENGER, DD. Presidente da Seção de Direito Criminal desse Tribunal de
Justiça, a fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil, o qual determina o encaminhamento do feito à
Turma Julgadora, para realização de juízo de retratação, se o acórdão
recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de
repercussão geral ou de recursos repetitivos. Se o órgão julgador
compartilhar do entendimento do Tribunal ad quem o recurso perderá seu
objeto. Do contrário, ele terá seguimento e será encaminhado ao órgão
superior para exame.
No caso presente, trata-se de uma divergência de
entendimento entre a Colenda Turma Julgadora da Egrégia 6a Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça e o entendimento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, no Habeas corpus no 596.603/SP, referente à fixação de
regime inicial mais brando para aqueles condenados por tráfico privilegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501791-37.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Em virtude desse fato, a Defensoria Pública do Estado
de São Paulo interpôs o presente recurso especial (fls. 196/205), o qual fez
com que a Presidência da Seção Criminal, do Tribunal de Justiça, baixasse
os autos a esta Câmara, a fim de que se mantenha a divergência ou, então,
se adira ao novo entendimento do STJ, quando então o recurso não terá
seguimento.
É o relatório.
Este Relator se reuniu com os integrantes da Colenda
Turma Julgadora da Egrégia 6a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, e decidiram, unanimemente, manter o entendimento ora
atacado.
Em primeiro lugar, observo que não se trata de Súmula
Vinculante, portanto, este Relator, com o devido respeito, não está obrigado
a seguir o entendimento do Tribunal Superior.
Ante o exposto, data maxima venia, mantemos tal
como se encontra o v. Acórdão.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator